Tribunal: TJDFT
Processo: 0729333-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com restituição de valores. Programa habitacional. Impossibilidade de cobrança de comissão de corretagem. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual e restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem em contrato de promessa de compra e venda de imóvel no âmbito do Programa Casa Verde e Amarela.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em saber se o valor de R$ 10.871,28, equivalente a 7,33% do preço do imóvel, caracteriza cobrança indevida de comissão de corretagem em operação enquadrada no Programa Casa Verde e Amarela, à luz da tese fixada no Tema Repetitivo no 960 do STJ.
III. Razões de decidir.
3. O Tema Repetitivo no 960/STJ vedou a transferência ao promitente-comprador da obrigação de pagar comissão de corretagem apenas na Faixa 1 do Programa Minha Casa, Minha Vida, caracterizada pela distribuição de imóveis mediante contemplação por cadastro prévio junto aos entes públicos, sem operações de mercado, com recursos provenientes do FAR ou do FDS.
4. O enquadramento na exceção prevista no Tema 960/STJ não se define apenas pela renda do beneficiário ou valor do negócio, mas pela própria estrutura da operação contratada, sendo necessário verificar se há intermediação imobiliária típica de relações de mercado.
5. No caso concreto, o financiamento ocorreu nos moldes tradicionais do Sistema Financeiro da Habitação, com contratação direta entre particulares, mediante promessa de compra e venda perante a incorporadora e financiamento pela Caixa Econômica Federal com subsídios governamentais, caracterizando operação de mercado com incentivo habitacional, sem se amoldar ao mecanismo de contemplação da originária Faixa 1 do PMCMV.
6. O valor questionado integra o próprio preço do imóvel na modalidade de sinal complementar parcelado, sem destacamento ou especificação de comissão de corretagem como encargo autônomo, sendo inerente à atividade empresarial a absorção do ônus econômico da corretagem na formação do preço final.
IV. Dispositivo.
7. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 46 e 51; Lei no 14.118/2021; Resolução CCFGTS no 702/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.599.511/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 13.06.2018 (Tema Repetitivo no 960).